Tribunal: TJSP
Processo: 1021175-18.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de procedência – Irresignação do embargado – Citação postal do requerido, embora existisse advogado constituído nos autos principais – Nulidade – Inocorrência – A citação postal satisfez a finalidade de comunicar à parte acerca da propositura da demanda – Ausência de prejuízo – Princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) – Sentença mantida

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de procedência – Irresignação do embargado – Citação postal do requerido, embora existisse advogado constituído nos autos principais – Nulidade – Inocorrência – A citação postal satisfez a finalidade de comunicar à parte acerca da propositura da demanda – Ausência de prejuízo – Princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021175-18.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado ANGELO GARBE (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021175-18.2019.8.26.0309 -Voto no 3488
2
Apelação Cível no 1021175-18.2019.8.26.0309
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Ângelo Garbe
Comarca: Jundiaí 3a Vara Cível
Juiz: Marco Aurélio Stradiotto de Moraes Ribeiro Sampaio
Voto no 3488
EMBARGOS DE TERCEIRO Sentença de procedência
Irresignação do embargado Citação postal do requerido,
embora existisse advogado constituído nos autos principais
Nulidade
Inocorrência
A citação postal satisfez a
finalidade de comunicar à parte acerca da propositura da
demanda
Ausência de prejuízo
Princípio da
instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) Sentença
mantida
Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária.
Trata-se de sentença (fls. 29/30), cujo relatório se adota, que, em sede
de embargos de terceiro, opostos por Ângelo Garbe em face de Banco Bradesco S/A,
julgou procedente o pedido e determinou a liberação do montante bloqueado nos
autos principais, independentemente de trânsito em julgado, com base na tutela
antecipada concedida. Dessa forma, condenou o requerido ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios, no montante de 10% do valor da
causa.
Irresignado, recorreu o réu (fls. 51/54), aduzindo, em síntese, a
ocorrência de nulidade, visto que a citação foi feita por carta, mediante aviso de
recebimento, sem que seu advogado tenha sido intimado pela imprensa. Destarte,
propugna pela anulação da sentença, com fulcro no art. 677, §3o, do CPC.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado (fls. 57/58).
O autor apresentou contrarrazões (fls. 62/64).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
Por proêmio, como é cediço, o art. 677, §3o, do Código de Processo
Civil estabelece que “A citação será pessoal, se o embargado não tiver procurador
constituído nos autos da ação principal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021175-18.2019.8.26.0309 -Voto no 3488
3
Tal dispositivo justifica-se porque, se a parte embargada já possui
advogado constituído nos autos, seria desnecessária a formalização da citação
pessoal. Assim, bastaria a citação da parte por meio do seu advogado.
No caso em testilha, não obstante a existência de causídico
constituído, a citação realizada nos autos foi a postal, cujo aviso de recebimento foi
juntado na fl. 27.
Dessa forma, não se verifica a nulidade, uma vez que o ato citatório
seguiu a regra geral da parte geral do Código de Processo Civil (art. 249 do CPC) e a
forma adotada possui maior formalismo, satisfazendo a finalidade do ato, que é
cientificar a parte a respeito da propositura da demanda.
Portanto, à luz do princípio da instrumentalidade das formas (art. 277
do CPC) e da regularidade do envio da carta de citação, sem prejuízo para a parte
(art. 283, caput e parágrafo único, do CPC), é inelutável a inferência de que não
houve a propalada nulidade. Sobreleva acrescentar, por oportuno, que a parte foi
intimada do prazo de quinze dias para o oferecimento de resposta (fl. 25).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Tendo em vista a
sucumbência recursal, majoro a verba honorária para o montante de 12% do valor da
causa (art. 85, §11o, do CPC).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator